Tribunal: TCU
Processo: 014.036/2021-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial em razão de aplicação irregular de recursos do Sistema Único de Saúde no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde em razão da aplicação irregular de recursos do Sistema Único de Saúde no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular no período de 2/6/2014 a 12/6/2016, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar Denys Henrique Rodrigues Pereira e Droganel/Drogachaves Ltda. revéis, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", e 19 da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as suas contas, condenando-os, solidariamente, ao pagamento do débito discriminado a seguir, atualizado monetariamente e acrescido dos juros de mora devidos, calculados desde a data de ocorrência indicada até sua efetiva quitação, na forma da legislação vigente, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia ao Fundo Nacional de Saúde, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da referida lei c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 02/06/2014 407,50 06/06/2014 101,80 04/07/2014 1.347,39 04/07/2014 116,85 31/07/2014 1.047,03 31/07/2014 7,80 01/08/2014 292,21 09/09/2014 1.123,48 02/10/2014 3.129,90 02/10/2014 87,00 03/10/2014 1.009,84 03/10/2014 14,04 03/11/2014 4.758,47 03/11/2014 131,26 28/11/2014 1.718,67 28/11/2014 186,12 14/01/2015 8.906,88 14/01/2015 175,62 09/02/2015 6.166,20 09/02/2015 132,00 10/02/2015 2.986,72 03/03/2015 7,02 03/03/2015 3.021,49 04/03/2015 6.914,50 04/03/2015 104,40 02/04/2015 110,40 02/04/2015 8.985,54 05/05/2015 34,80 05/05/2015 7.600,16 12/06/2015 7.566,03 07/07/2015 9.686,22 07/07/2015 2,40 05/08/2015 7.386,42 05/08/2015 28,00 31/08/2015 9.088,32 31/08/2015 197,93 14/10/2015 587,40 15/10/2015 266,40 12/06/2016 2,40 9.3. com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/1992, aplicar-lhes multas no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), atualizadas monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação vigente, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da referida lei c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno; 9.4. com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, autorizar, se requerido, o pagamento da importância devida em até 36 (trinta e seis) prestações mensais e consecutivas, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da anterior, para que seja comprovado o recolhimento das demais, devendo incidir sobre cada valor mensal os devidos acréscimos legais, na forma prevista na legislação vigente, além de alertá-los de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217 do Regimento Interno do TCU; 9.5. com fundamento no art. 28 da Lei 8.443/1992, autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.6. com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, remeter cópia desta deliberação à Procuradoria da República em Minas Gerais, para adoção das medidas que entender cabíveis; 9.7. dar ciência deste acórdão ao Fundo Nacional de Saúde e aos responsáveis.